Tribunal: TJDFT
Processo: 0729792-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APC 0729792-40.2020.8.07.0016 DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.891.498/SP e REsp 1.894.504/SP, da relatoria do Ministro Marco Buzzi, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.095: “Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia." Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação dos acórdãos paradigmas (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator